Tribunal: TJBA
Processo: 0165996-91.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 0165996-91.2007.8.05.0001 Recorrente: Leonildo Santos Valsa Defensora Pública: Flavia Apolonio Gomes Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NOS ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INSATISFAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS PERMISSIVOS DA SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR, INCLUSIVE, COM A QUALIFICADORA EM TESTILHA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Defensivo: Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão: (i) Verificar se possível a exclusão imediata da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir (i) Retirada da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima inadequada. Elementos indiciários de que o recorrente surpreendeu a vítima com uma garrafada em região vital (pescoço), momento em que estava conversando, distraidamente, a espera de uma cerveja. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão precedente na sua integralidade. Tese de julgamento: “Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, ás vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão, o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas pro ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão de pronúncia exige explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o juiz a assim decidir, com indicação das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e autoria da conduta delitiva, tudo em observância ao disposto nos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 423, do CPP”. STJ - AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0165996-91.2007.805.0001 oriundo do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, tendo como recorrente Leonildo Santos Valsa e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelas razões expostas. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator